Tribunal: TJPA
Processo: 0014409-24.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11780 - Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO CULTURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVAS IRREFUTÁVEIS DA AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NOS CRIMES DESTA NATUREZA. 1. A jurisprudencia do Superior Tribunal de Justiça é tranquila no sentido de que a desistência da oitiva de testemunhas anteriormente arroladas pelo Ministério Público não depende da concordância do acusado, por constituir faculdade da parte, como se depreende da exegese do art. 401, § 2º, do Código de Processo Penal, não havendo falar em violação ao princípio do devido processo legal.2. Para a caracterização do crime do art. 62, I da Lei 9.605/98, basta ficar constatado a destruição, inutilização ou a deterioração do imóvel, como foi o caso dos autos, com infringência das normas de proteção. Condenação mantida.3. Inexistem dúvidas de que o réu deixou deteriorar e alterou a fachada da residência de sua propriedade, incorrendo nas sanções do art. 62, I da Lei n° 9.605/98. Circunstâncias do caso que comprova a ocorrência do delito e evidenciam a autoria delitiva. 4. Segundo parâmetros definidos pela jurisprudência, há atipicidade material, por conta da insignificância, quando houver mínima ofensividade na conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressiva lesão jurídica provocada. No presente caso, não se vislumbra a mínima ofensividade da conduta desenvolvida ou a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Princípio da insignificância inaplicável à espécie. .5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0014409-24.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA (9ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MÁRIO CARLOS PENNA MOURÃO JÚNIOR - Márcia Valéria de Melo e Silva Rolo - Advogada
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO CULTURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVAS IRREFUTÁVEIS DA AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NOS CRIMES DESTA NATUREZA.
1. A jurisprudencia do Superior Tribunal de Justiça é tranquila no sentido de que a desistência da oitiva de testemunhas anteriormente arroladas pelo Ministério Público não depende da concordância do acusado, por constituir faculdade da parte, como se depreende da exegese do art. 401, § 2º, do Código de Processo Penal, não havendo falar em violação ao princípio do devido processo legal.
2. Para a caracterização do crime do art. 62, I da Lei 9.605/98, basta ficar constatado a destruição, inutilização ou a deterioração do imóvel, como foi o caso dos autos, com infringência das normas de proteção. Condenação mantida.
3. Inexistem dúvidas de que o réu deixou deteriorar e alterou a fachada da residência de sua propriedade, incorrendo nas sanções do art. 62, I da Lei n° 9.605/98. Circunstâncias do caso que comprova a ocorrência do delito e evidenciam a autoria delitiva.
3. Segundo parâmetros definidos pela jurisprudência, há atipicidade material, por conta da insignificância, quando houver mínima ofensividade na conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressiva lesão jurídica provocada. No presente caso, não se vislumbra a mínima ofensividade da conduta desenvolvida ou a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Princípio da insignificância inaplicável à espécie.
.
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA. NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de novembro a 09 de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MÁRIO CARLOS PENNA MOURÃO JÚNIOR
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pelos delitos tipificados nos artigos 62, I e 63, ambos da Lei nº 9.605/1998,
à pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cada um dos crimes, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pena esta que foi substituída por uma restritiva de direito.

Consta da exordial acusatória que o acusado
MÁRIO CARLOS PENNA MOURÃO JÚNIOR
, é legítimo proprietário do imóvel localizado na Trav. Padre Prudêncio, 719, Bairro da Campina, cuja fachada foi parcialmente demolida, além de ter retirado da referida fachada, reboco e azulejos.

Relata a denúncia, que o imóvel de propriedade do réu, está sujeito à Lei Municipal nº 7.709/1994, que exige do proprietário a realização de projeto, serviço de conservação, obras e/ou fixação de letreiros previamente aprovados pela FUMBEL.

Relata a denúncia, que o imóvel está inserido em área do conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça Barão do Rio Branco, protegido pela Lei Estadual nº 5.629/90/1990, bem como pelo Decreto Lei nº 25/37, e que a materialidade está comprovada e pelo Laudo Pericial de nº 85/2013, realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado
MÁRIO CARLOS PENNA MOURÃO JÚNIOR
, imputando-lhe os delitos previstos nos artigos 62, I e 63, ambos da Lei nº 9.605/1998.

Após regular instrução, o juízo de primeiro grau julgou procedente a acusação, condenando o réu nas sanções alhures descritas (fls. 131/134).

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa do acusado interpôs apelação penal acompanhado de suas razões recursais.

Inicialmente, a defesa do recorrente, suscita a nulidade do processo, tendo em vista que na fase de instrução criminal, as testemunhas arroladas pela acusação, apesar de intimadas para o ato, não compareceram para serem ouvidas em juízo, bem como a testemunha do apelante, também, não foi inquirida em sede de instrução criminal, apesar de não constar nos autos, qualquer desistência por parte da defesa do réu.

No mérito, requer a absolvição do acusado, haja vista que a conduta descrita na exordial acusatória não se amolda ao art. 62, I, mas tão somente em relação ao art. 63, ambos da Lei nº 9.605/1998, bem como as reformas, que deu origem ao fato criminoso, foram realizadas pelo acusado com o fito de proteger sua família e zelar pela segurança do imóvel

Em contrarrazões (fls. 148/151), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, nos termos da fundamentação.

É o relatório
.

À revisão, com sugestão de inclusão para julgamento em Plenário Virtual.

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
1.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A NÃO INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO EM SEDE JUDICIAL, BEM COMO, TAMBÉM, EM FACE DA AUSENCIA DA OITIVA DA TESTEMUNHA DE DEFESA, APESAR DESTA NÃO TER DESISTIDO DE OUVI-LA

Em suas razões, o apelante sustentou, em síntese, que a sentença é nula, uma vez que as testemunhas arroladas pelo Ministério Público não foram ouvidas na instrução criminal.

Sem razão o recorrente, conforme passo a analissar.

Conforme verifico dos autos às fls. 89, 96 e 103, o Ministério Público requereu a desistência da oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, pedido que foi devidamente homologado pelo juízo primevo às fls. 90, 97 e 104, respectivamente.

Referidas desistências, em meu entendimento, se deram em razão de que as provas carreadas para os autos, eram suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos pelos quais foi condenado.

Inicialmente, destaco que a jurisprudencia do Superior Tribunal de Justiça é tranquila no sentido de que a desistência da oitiva de testemunhas anteriormente arroladas pelo Ministério Público não depende da concordância do acusado, por constituir faculdade da parte (HC 482.536/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/04/2019, Dje 30/04/2019), como se depreende da exegese do art. 401, § 2º, do Código de Processo Penal, não havendo falar em violação ao princípio do devido processo legal.

Assim, não verifico existência de flagrante erro ou abuso que tenha importado tumultuária de atos e fórmulas legais em relação à dispensa das testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória. Incumbia, pois, à defesa, incluir, em seu rol de testemunhas, caso reputasse indispensável a inquirição à sua defesa, o que não ocorreu no caso ora em análise.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
(...)
Segundo o art. 401, § 2º, do CPP: ¿a parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas¿. Desnecessária, portanto, a concordância da defesa que, se entendesse imprescindível a oitiva do testigo, poderia tê-lo arrolado oportunamente, o que não aconteceu. Não se cogita tumulto processual gerado pelo juízo originário ou violação ao princípio do devido processo legal, pois é direito da parte que arrolou a testemunha requerer sua desistência, se entender pertinente. In casu, o Ministério Público reputando a prova até então produzida suficiente, postulou a desistência e salientou que a instrução processual procarastinava-se desde o ano de 2012,
Correição parcial julgada improcedente. (Correição Parcial nº 70068893049, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 11/05/2016).

Quanto a não oitiva a testemunha de defesa, mesmo não tendo desistido de ouvi-la em juízo, verifico não assistir razão ao apelante, uma vez que apesar do juízo de primeiro grau determinou a intimação das partes para que se manifestassem na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, tendo o
Parquet
se manifestado às fls. 105.

Entretanto, a defesa do recorrente quedou-se inerte, o que forçou o juízo a intimar o autor a constituir novo advogado, sob pena de remeter o feito à Defensoria Pública para que se manifestasse.

O apelante, apesar de devidamente intimado, não se manifestou, tendo o processo ido para a Defensoria Pública, que apresentou suas Alegações Finais, sem falar uma única linha a respeito da não oitiva da testemunha de defesa, somente o fazendo em sede de apelação, razão pela qual entendo precluso seu direito, pois deixou passar
in albis
sua insatisfação de a testemunha não ter sido inquirida em sede de instrução criminal.

Portanto,
rejeito as preliminares de nulidade suscitadas.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS EM FACE DO CRIME PREVISTO NO ART. 62, I DA LEI Nº 9.605/98

No que se refere ao pleito de absolvição formulado pelo recorrente, pontuo que tanto a materialidade do delito como a autoria, ficaram devidamente comprovadas nos autos.

A manutenção da condenação é impositiva.

A materialidade dos delitos veio adequadamente demonstrada pelo Laudo de Constatação Técnica em Imóvel acostado às fls. 11/12 dos autos em anexo.

Ainda, especificamente, o Laudo Pericial de fls. 11/12, elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, concluiu que:
(...)
3. Houve alteração do aspecto ou estrutura do imóvel ou local no qual está inserido?
Resposta: Quanto ao aspecto, houve alteração do revestimento externo aplicado na fachada frontal do imóvel, com acabamento de parede, e houve alteração da platibanda da fachada frontal, a partir da retirada dos balaústres. Quanto à estrutura do imóvel, no momento da perícia, não foi constatada alteração. Quanto ao local do imóvel, não houve alteração.
4. Houve destruição, inutilização ou deterioração do bem imóvel periciado?
Resposta: Sim, houve a destruição dos painéis de revestimento cerâmico (azulejos) aplicados na parede externa (fachada frontal). Quanto a inutilização, constatou-se que o revestimento cerâmico (azulejos) foi parcialmente inutilizado. Quanto à deterioração do bem imóvel, não foram constatados indícios que caracterizem a mesma. (...)

O imóvel em questão faz parte da área de entorno de Bem Tombado pelo Estado, qual seja: conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça Barão do Rio Branco, antigo Largo da Trindade, onde se inclui a Igreja da Trindade e na área de entorno do Centro Histórico de Belém tombado pela União. Logo, protegido pela Lei Estadual nº 5.629/90 e pelo DL nº 25/37, respectivamente.

Note-se que o laudo pericial descreve detalhadamente o dano causado ao imóvel, consignando que houve alteração do revestimento externo da fachada frontal e alteração da platibanda da fachada, uma vez que foi retirado os balaústres da residência, bem como houve, também, a destruição dos painéis de revestimento cerâmico da fachada da residência periciada.

Comprovada, pois, a materialidade do delito previsto no art. 62, I, da Lei n° 9.605/98.

A autoria do crime, do mesmo modo, veio devidamente comprovada nos autos e sequer é contestada pelo recorrente, tendo em vista que deixou de comparecer em juízo para dar sua versão dos fatos, bem como o imóvel objeto da ação penal é de sua propriedade, e que, de fato, determinou que fosse removido a parte deteriorada da fachada da casa.

Portanto, mantenho a condenação do acusado, nos termos da sentença de Primeiro Grau
3.
DO PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGINIFÂNCIA

Outra questão para a qual gostaríamos de chamar a atenção diz respeito à inaplicabilidade do chamado princípio da insignificância em sede de delitos cometidos contra o patrimônio cultural brasileiro, conforme sustentado pelo apelante em suas razões.

Entretanto, o magistrado de primeiro grau refutou tal entendimento ao argumento de que:
(...)
O argumento não merece guarida. A prova pericial evidencia significativas alterações e destruição de parte do imóvel. A finalidade dessas modificações é irrelevante para a configuração dos crimes imputados, uma vez que, de todo modo, foram realizadas sem autorização da autoridade competente. Ademais, o conceito de insignificância em matéria penal aplica-se essencialmente a delitos patrimonial ou que afetem bens jurídicos individuais. Não é o caso de crime ambiental, em que o dano a bem especialmente protegido por lei em virtude de seu valor histórico, arquitetônico ou paisagístico atinge a coletividade e, portanto, o próprio interesse público (...).

Como sabido, a tutela penal dos interesses difusos, devido às características típicas e diferenciadas destes, exige um tratamento também diferenciado da criminalidade, o que implica em mudanças adaptativas profundas no sistema penal.

Ora, os crimes que atentam contra bens protegidos ou ligados diretamente ao meio ambiente cultural são caracterizados por uma vitimização de massa, ofendendo, direta ou indiretamente, círculos amplos que justificam uma maior preocupação por parte do Estado inclusive no que tange às futuras gerações, não sendo lícito, a nosso ver, a invocação do princípio da insignificância em casos tais em razão, inclusive, da indisponibilidade do bem jurídico tutelado, como bem colocou o magistrado primevo.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência:
(...)
Não é de se ter como juridicamente admissível a aplicação do princípio da insignificância ao delito inscrito no art. 63, da Lei nº 9.605/1998, tendo em vista que, por se tratar de crime contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, o bem jurídico tutelado é a estrutura urbanística e o patrimônio cultural, que, pela sua natureza difusa, não se apresenta capaz de ser mensurado em seus efeitos penais, para fins de incidência do referido princípio da insignificância.
(TRF 1ª R.; ACr 0000337-07.2008.4.01.3310; BA; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Ítalo Fioravanti Sabo Mendes; Julg. 14/06/2011; DJF1 13/07/2011; Pág. 107).

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, tudo pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator